Tribunal: TJMT
Processo: 0003883-43.2012.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003883-43.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (ADVOGADO), V.I. CARVALHO FERNANDES - CNPJ: 02.461.488/0001-80 (APELADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ- DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

1. Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender, ou interromper a prescrição intercorrente” (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS).

2. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso
de Apelação Cível apresentado pelo Município de
Barra do Garças
contra a sentença proferida pelo juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos da Execução Fiscal nº.
0003883-43.2012.8.11.0004
movida contra
V.I. CARVALHO FERNANDES - ME
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo
924, inciso V
do Código de Processo Civil
, em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema 567 pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Nas razões recursais, argumenta-se que a prescrição intercorrente não se configurou. Alega-se que em 31 de outubro de 2019, houve despacho determinando o arquivamento provisório do processo de execução, dessa forma, sustenta-se que o prazo quinquenal de prescrição intercorrente iniciou apenas em 31 de outubro de 2020, postergando o eventual término para 31 de outubro de 2025.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
207512739
).

Certidão de isenção de custas (ID

208013169
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida
pelo Magistrado

a quo
que reconheceu de prescrição intercorrente e julgou extinto o
processo com fulcro no
artigo 924, inciso V
do Código de Processo Civil,
em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema 567 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em
09/05/2012

(I
D
.
207512728
, pág.
0
5
). O despacho inaugural foi proferido em 2
1/05/2012
. (I
D
.
207512728
, pág.
14
).

E
m 1
1
/1
2
/2014

(ID.
207512728
, pág. 3
0
),
foi expedido o edital de citação
.

Em 22/09/2015 (ID 207512728, pág. 35), a Fazenda Pública Municipal solicitou a penhora de valores na conta do Executado.

Em 08/01/2016 (ID 207512728, pág. 41), o juiz de primeira instância deferiu o pedido de bloqueio de valores. No entanto, essa medida não teve êxito
,
pois apenas a quantia de R$ 267,86 foi penhorada.

Em 12/08/2016 (ID 207512728, pág. 53), a Fazenda Pública Municipal solicitou a penhora de bens do executado, pedindo que fosse realizada em dinheiro, em nome dos sócios da empresa Executada.
Contudo
, o juiz de primeira instância indeferiu o pedido, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa não está direcionada contra a sócia
(ID 207512728, pág. 56).

Em 27/01/2017 (ID 207512728, pág. 57), o Município de Barra do Garças solicitou a expedição do alvará de levantamento do valor bloqueado. Na qual foi deferido pelo
juízo
a quo, e alvará eletrônico
expedido em 23/03/2017, no valor de R$ 294,166 (duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Em 27/01/2017 (ID 207512728, pág. 57), o Município de Barra do Garças requereu a expedição do alvará de levantamento do valor bloqueado. O pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau, e o alvará eletrônico foi expedido em 23/03/2017, no valor de R$ 294,16 (duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Em 1
1/07/2017
(ID
207512728
, pág
s
.
66/6
7), o
Município de Barra do Garças manifestou-se pelo prosseguimento do feito,
requerendo a penhora de valores em nome da sócia e proprietária da empresa executada.

Em 05/10/2017 (ID
207512728
, pág. 71), foi deferida a realização de diligências no sistema informatizado para localizar valores ou bens passíveis de penhora, via BACENJUD. No entanto, a tentativa de penhora não obteve êxito.

Em 12/03/2018 (ID
207512728
, pág. 75), o Município de Barra do Garças solicitou a penhora ou arresto, por meio do sistema RENAJUD, de veículos registrados em nome da sócia e proprietária da empresa executada
, Vanilda Inácio de Carvalho
.

Em 26/07/2018 (ID
207512728
, pág. 76), o Magistrado proferiu despacho ordenando que a secretária certificasse a respeito da citação da requerida Vanilda Inácio de Carvalho.
A certificação revelou que a ação foi movida contra a pessoa jurídica "V. I. Carvalho Fernandes Concessionária Kasinski", citada por meio de edital devidamente publicado. Além disso, foi certificado que não houve pedido para a citação da sócia da empresa, Sra. Ivanilda Inácio de C. Fernandes.

Em
01/10/2018
(ID
207512728
, pág. 8
0
)
,
o
Município de Barra do Garças
requereu
que se proceda à consulta na rede INFOJUD/INFOSEG visando localizar o endereço da sócia-proprietária da executada, Sr. VANILDA INACIO DE C. FERNANDES inscrita no CPF de n° 531.434.421-15, oportunizando a mesma o pagamento e/ou parcelamento do débito, no prazo legal, sob pena de penhora
.

Em
21/03/2019
(ID
207512728
, pág. 8
3
), o Município de Barra do Garças solicitou uma consulta ao INFOJUD/INFOSEG para localizar o endereço da sócia-proprietária da executada, Sra. VANILDA INACIO DE C. FERNANDES, identificada pelo CPF 531.434.421-15.

Em 31/10/2019 (ID 207512728, pág. 86), considerando que a sócia não faz parte do polo passivo da ação, o pedido de consulta para localizar o endereço da sócia-proprietária da executada foi indeferido pelo Magistrado
a quo,
que também determinou a suspensão do curso processual conforme o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Em 03/11/2021 (ID 207512728, pág. 88), foi certificado que o andamento processual dos presentes autos permaneceu suspenso conforme a decisão proferida em 31/10/2019. Não houve, até esta data, manifestação da parte interessada. Foi certificado também que, em decorrência do término do prazo de suspensão, os autos serão encaminhados à Procuradoria da Exequente para que, em 10 dias, requeira o prosseguimento do feito. Além disso, no prazo preclusivo de 30 dias, deverá manifestar sobre o interesse em manter a guarda de algum documento original, considerando que o processo agora tramita de forma eletrônica, conforme estabelecido pelo Art. 12, § 5º da Lei 11.419/2006.

Em 20/03/203 (ID 207512730), o juízo de primeira instância proferiu despacho determinando a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre a prescrição intercorrente. Essa medida foi tomada considerando que, após o levantamento de valores conforme determinado na decisão de 13 de fevereiro de 2017, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora.

Em 24/04/2023 (ID 207512731), o Município de Barra do Garças alegou que não haviam transcorrido os cinco anos necessários para a configuração da prescrição intercorrente. Além disso, solicitou a inclusão da proprietária da empresa, Sra.
Vaniuda
Inácio de Carvalho, no polo passivo da execução, bem como sua
citação
por
oficial de justiça
.

Em
1
9/12/2023 (ID 207512732)
, sobreveio a sentença de extinção, que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com base no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso se deu em decorrência da citação da executada via edital em 11/12/2014. Por outro lado, a parte exequente tem ciência desde 11/07/2017 da falta de bens penhoráveis. A partir desse momento interruptivo, passaram-se mais de seis anos sem qualquer interrupção mediante efetiva citação ou penhora, o que resultou na prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do Exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o primeiro marco interruptivo da prescrição, estabelecida nos termos do REsp 1.340.553/RS, ocorreu com a ciência do Apelante sobre a infrutífera localização do devedor ou seus bens, consoante temas 566 e 567 do STJ.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente estabelecida nesse julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3
.
)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.)

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
11/07/2017
(
ID 207512728, págs. 66/67
), independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em
1
1
/
07
/202
3
.
A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
19/12/2023
.
Assim, verifica-se que os créditos tributários discutidos neste processo foram afetados pela prescrição
intercorrente.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma Execução Fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o
Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
19/05/2014).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).

Recurso não provido.

(N.U 0012972-88.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no
DJE
09/04/2024)
".

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Muni
cípio de Barra do Garças
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024